Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0744719-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Geap Autogestão em Saúde Embargado: Francisca Barros da Silva D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela entidade Geap Autogestão em Saúde, em sua petição do recurso de embargos de declaração, interposto contra o acórdão (Id. 30617328) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em breve síntese a entidade embargante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a prestação do serviço de acompanhamento especializado domiciliar 24 horas por dia à demandante. A embargada ofereceu contrarrazões, ocasião em que requereu o indeferimento do efeito suspensivo almejado (Id. 31133662). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém esclarecer que os embargos de declaração não têm a função de reformar o acórdão impugnado. A possibilidade de reforma ou desconstituição da sentença esgotou-se, nesta Instância Revisora, com o fim do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida. Nos termos do art. 1026, § 1o, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração não é dotado de efeito suspensivo automático, de acordo com o art. 1026, caput, do CPC. Por isso, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal faculta às partes o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). No caso em exame a Egrégia Segunda Turma Cível já decidiu por dar parcial provimento ao recurso de apelação para determinar à ora recorrente que mantenha a prestação do serviço de acompanhamento especializado domiciliar 24h por dia. A ora recorrente, no entanto, alega que a reforma da sentença decorreu do exame de fato novo. Assim, entende que deveria ter sido reaberta a fase instrutória. A respeito do tema convém destacar o seguinte excerto do acórdão recorrido (Id. 30617328): “No caso em exame a autora padece de Alzheimer em estágio avançado. Observa-se que, de acordo com a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistência - ABEMID (Id. 27619056), emitida aos 14 de setembro de 2020, por médico da ré, houve a indicação de “complexidade: Alta” e a necessidade de “Programação em dias atendimento – 24h”. Um dia depois, no entanto, foi elaborada nova Tabela de Avaliação de Complexidade Assistência - ABEMID (Id. 27619057), aos 15 de setembro, tendo sido relatado pela auditoria médica que a necessidade de acompanhamento especializado diário limita-se a 12 h. De acordo com esses dados, a ré alega que inexiste avaliação que indique a necessidade de tratamento domiciliar por período superior. Acrescenta não há regra que a obrigue a custear o tratamento domiciliar, sendo certo que sua prestação por mera liberalidade deve ser procedida nos moldes do contrato celebrado. Aliás, alega que o serviço em questão já é fornecido pelo plano de saúde mediante o "Programa de Atenção Domiciliar". No relatório médico coligido aos autos pela demandante, no entanto, ficou demonstrada a imprescindibilidade de cuidados 24 horas por dia, e de cuidado especializado em tratamento domiciliar, para a estabilização do seu quadro clínico e de suas condições de vida, como fora indicado pelo profissional médico responsável, de acordo com o relatório a seguir transcrito, emitido aos 20 de outubro de 2020 (Id. 27619030): “Trata-se de paciente idosa de 87 anos, acamada, portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado da doença. Faz uso continuou de fraldas, necessitando troca cerca de 05 vezes ao dia. Nutrição realizada em bomba de infusão por gastronomia. Faz acompanhamento nutricional mensalmente. Realiza ainda fisioterapia respiratória e motora três vezes por semana e nebulização para fluidificação do muco. Está em uso de medicações contínua: memantina 10mg, 2xdia, apixabana 2,5mg 2xdia, pantoprazol 40mg 1xdia, simenticona 15ml 3xdia, fluoxetina 20mg 1xdia, baclofeno 10mg 2xdia, amitriptilina 25mg, 1xdia, atorvastatina 10mg 1xdia, lactulose 120mg. 3xdia. Apresenta perda cognitiva importante, sendo completamente dependente de terceiros para atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais, necessitando portanto, de cuidados 24 horas ao dia, além de cuidado especializado de equipe multidisciplinar para a realização de todos os procedimentos citados acima, sob maior de risco de pneumonia aspirativa, caso os procedimentos sejam realizados por acompanhante não treinado.” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, no laudo técnico (Id. 27619161 e Id. 27619177), o perito judicial concluiu que de acordo com o manual técnico emitido pelo Mistério da Saúde e à vista das tabelas de referência ABEMID e NEAD, é suficiente para o quadro clínico ostentado pela demandante a manutenção de assistência de enfermagem ao menos por 12 horas diárias para os cuidados necessários, com a necessária orientação da família em prover um cuidador para as demais horas. Acrescenta que no caso de impossibilidade de contratação de um cuidador capacitado deve ser mantida a assistência especializada pelo plano de saúde por 24 por dia para evitar maiores prejuízos à periciada. Sucede que a despeito da conclusão ora em exame, parece evidente que o cuidador não pode realizar procedimentos como a troca de sondas e curativos complexos. Em regra, a parte deve produzir as provas durante a fase instrutória do procedimento, sendo vedado, por regra, a produção probatória na fase recursal. Isso não obstante, ficou demonstrado que houve agravamento do quadro clínico da demandante, de acordo com o relatório médico emitido aos 30 de junho de 2020, assim redigido: “Trata-se de paciente idosa de 87 anos portadora de Alzheimer avançado. Paciente restrita o leito, não orientada, não contactuante. Respira espontaneamente em ar ambiente, mantendo bom padrão respiratório, utiliza aporte de O2 de SOS. Recebe medicações e dieta exclusivamente por via GTT em VIC, com boa tolerância. Eliminações fisiológicas presente em fralda. Apresenta lesão por pressão em região sacral, estágio III, infectada, exsudativa, cavitaria, medindo cerca de 06x05cm de comprimento. Paciente encontra-se clinicamente estável, porém necessito de reposição sódio devido quadro de hiponatremia. Paciente necessitou de antibioticoterapia recentes devido a quadros de infecção em óstio de GTT, pneumonia e infecção do trato urinário.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se perceptível, portanto, a recorrência de “infecção em óstio de GTT, pneumonia e infecção do trato urinário”, não tendo sido informado se houve a elaboração de nova Tabela de Avaliação de Complexidade Assistência – ABEMID. Além disso, no relatório médico mais recente, emitido por infectologista aos 5 de julho de 2021 (Id. 27619202), foi indicado o acompanhamento especializado por 24 horas ao dia, em razão do quadro infeccioso desenvolvido pela demandante, nos seguintes termos: “(...) ATUALMENTE COM ESCARA SACRAL GRAU 3-4 CAVITÁRIA, COM INFECÇÃO POR PSEUDÔMONAS, APRESENTANDO RETENÇÃO URINÁRIA E PERSISTÊNCIA DE INFECÇÃO POR KLEBISIELA PNEUMONIA E SENSÍVEL A CARBAPENEMICOS. DESTA FORMA SUGIRO COMO CUIDADOS BÁSICOS: - ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICO DE ENFERMAGEM APTO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVO E SONDAGEM DE ALIVIO POR 24HS PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE DECÚBITO + REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE ALIVIO DE 4/4 HORAS DEVIDO A RETENÇÃO URINÁRIA. - PACIENTE SEM CONTROLE ESFICTERIANO APRESENTA EVACUAÇÕES DURANTE O DIA, NECESSITA DE HIGIENE COM PRESTEZA DEVIDO A PRESENÇA DE ULCERA SACRAL CAVITADA, E TROCA DE CURATIVO CASO SUJIDADE OU CONTAMINAÇÃO DO CURATIVO REALIZADO. - REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO E PURILON (ATUALMENTE FERIDA CAVITADA SECRETIVA COM ESFACELOS) - DEVIDO AO PROCESSO INFECCIOSO ATUAL NECESSITA DE MEROPEM 1G EV DE 8/8HS POR 21 DIAS (TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINÁRIA POR KLEBSIELA E A ESCARA SACRAL POR PSEUDÔMONAS). PACIENTE NECESSITA DE MUDANÇA DE DECÚBITO + SONDAGEM DE ALIVIO +HIGIENE PESSOAL COM RAPIDEZ PARA NÃO POSTERGAR A RESOLUÇÃO DESTES QUADROS INFECCIOSOS. (Ressalvam-se os grifos) Convém repisar, ainda, que no laudo pericial foi destacado que o cuidador não pode “executar procedimentos técnicos que sejam de competência dos profissionais de saúde”’, tendo indicado como exemplo “aplicações de injeção no músculo ou na veia, curativos complexos, instalação de soro e colocação de sondas” (Id. 27619161). Assim, a necessidade de procedimento de sondagem a cada 4 horas é suficiente para exigir o acompanhamento especializado de técnico de enfermagem por período integral. Diante dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que em razão do seu estado de saúde, a demandante, que conta com 87 (oitenta e sete) anos e se encontra acometida de Alzheimer em estágio avançado, com quadro de infecções e pneumonia recorrentes, necessita de cuidados especializados diários por 24 horas (Id. 27619030 e Id. 27619056). Convém destacar ainda que é atribuição do profissional médico que acompanha a paciente a decisão a respeito do tratamento mais apropriado à doença que a acomete e quais os insumos e serviços que devem ser utilizados no tratamento respectivo. Assim, não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. Ademais, a negativa da prestação do tratamento domiciliar nos termos indicados pelo profissional médico responsável contraria o primado da boa-fé objetiva[1] e a legítima expectativa da paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde.” O acórdão então recebeu a seguinte ementa (Id. 30617328): “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. LAUDO PERICIAL. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DIÁRIO POR 24H. NEGATIVA DE COBERTURA PARCIAL PELA PRESTADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação com o intuito de obter o custeio de tratamento domiciliar com acompanhamento especializado diário por 24h. 2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, nessa parte, sendo vedada a inovação recursal e a subsequente supressão de instância. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão. 4. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos. 5. A recusa na autorização do acompanhamento especializado no tratamento domiciliar pelo período indicado por profissional médico é indevida, pois impede a prestação da devida assistência ao paciente acometido de doença coberta pelo plano de saúde, o que viola a função social do contrato. 6. No caso em exame o tratamento domiciliar exige o acompanhamento por período integral, em razão dos insistentes quadros de infecção que demandam procedimentos que não podem ser realizados por cuidador, como a realização de curativos complexos e a sondagem de alívio a cada 4 horas. 7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. 8. Recurso conhecido em parte e provido.” Verifica-se que o aludido fato novo diz respeito à notícia de superveniência de uma das infecções recorrentes que demandam a necessidade de cuidados especializados 24 horas por dia. Por essas razões os fundamentos empregados no acórdão recorrido são suficientes, não sendo possível deverir-se o efeito suspensivo alvitrado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para o exame do recurso. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator